Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706406-50.2025.8.07.0001 APELANTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente dos memoriais apresentados pela Defesa do apelante (ID 74788907). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 6 agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.